Tribunal: TJDFT
Processo: 0701816-85.2020.8.07.0007
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2022-03-09

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0701816-85.2020.8.07.0007 RECORRENTE: GILSON GONCALVES DA SILVA RECORRIDOS: MARY MEIKO TANONAKA TAIRA, MARISA TERUMI ADATI TAIRA, CECILIA TAIRA WATANABE, NAKAGAWA ADMINISTRADORA DE IMÓVEIS LTDA - EPP DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Quarta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL. FIANÇA. CONTRATO LOCAÇÃO. BEM DE FAMÍLIA. INOVAÇÃO RECURSAL. IMPENHORABILIDADE JÁ APRECIADA. 1. Caracteriza inovação recursal a apresentação de argumentos que não foram submetidos à apreciação do Juízo de 1o grau. 2. Se já reconhecida em agravo de instrumento que é legítima a penhora do imóvel do fiador em contrato de locação, não é possível nova análise sobre a impenhorabilidade do bem de família, na apelação. 3. Apelo parcialmente conhecido, e, na parte conhecida, negou-se-lhe provimento. O recorrente aponta violação aos artigos 819 do Código Civil e 1o da Lei 8.009/1990, alegando, em suma, a impenhorabilidade do bem de família por dívida contraída por cônjuge. Assevera não ter firmado qualquer contrato de fiança de locação geradora de dívida de sua ex-mulher. Requer que as futuras publicações sejam realizadas, exclusivamente, em nome do advogado PEDRO JÚNIO BANDEIRA BARROS DIAS, OAB/DF 47.788 (ID Num. 32463727 - Pág. 10). Em contrarrazões, a parte recorrida pede a condenação do recorrente ao pagamento de multa por litigância de má-fé e a majoração dos honorários advocatícios em sede recursal. II – O recurso é tempestivo, regular o preparo, as partes são legítimas e há interesse recursal. Em relação à pretendida condenação do recorrente ao pagamento de multa por litigância de má-fé, a questão deverá ser submetida ao juízo natural para posterior análise, se o caso, pois falta competência a esta Presidência para apreciação do requerimento. Quanto ao pedido de fixação dos honorários recursais, embora prevista no artigo 85, § 11, do CPC/2015, não encontra amparo nesta sede. Isso porque o exame feito nos tribunais de origem é prévio, restrito à análise dos pressupostos gerais e específicos de admissibilidade do recurso constitucional, ou seja, não foi sequer inaugurada a instância especial pretendida pelo recorrente. Assim, não conheço dos pedidos. Em análise aos pressupostos constitucionais de admissibilidade, verifica-se que o recurso especial não merece ser admitido quanto à apontada ofensa aos artigos 819 do Código Civil e 1o da Lei 8.009/1990. Com efeito, a turma julgadora, após sopesar todo acervo fático-probatório dos autos, assentou que “A penhora do imóvel em questão ocorreu em virtude de garantia fidejussória em contrato de locação regularmente prestada por sua ex-cônjuge, Kênia Souza Abdel Hamid Gonçalves, com expressa concordância do apelante (ID 22555136 - Págs. 28 e 30)” (ID Num. 29138046 - Pág. 6), e rever tal assertiva é providência que esbarra no óbice do enunciado 7 da Súmula do STJ. Procedam-se às anotações necessárias para que as futuras publicações sejam realizadas, exclusivamente, em nome do advogado PEDRO JÚNIO BANDEIRA BARROS DIAS, OAB/DF 47.788. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A017